Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733017-82.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: D. D. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por D. D. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fornecer medicação ajuizada pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões do recurso, o agravante, que conta com 10 (dez) anos de idade e possui transtorno do espectro altista com quadro clínico grave, explica que, apesar de se submeter a diversos tratamentos, não apresentou resposta satisfatória a outros medicamentos padronizados pelo SUS, razão pela qual lhe foi prescrita a medicação CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI, cujo fornecimento foi negado pelo ora agravado. Na decisão de id. 29976368, deferi em parte o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a medicação CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI, prescrita pelo médico assistente do autor, pelo prazo de 1 (um) ano. Compulsando os autos do processo originário no 0704781-66.2021.8.07.0018, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, cuja prolação ocorreu em 20/12/2021, tendo o magistrado sentenciante julgado PROCEDENTE o pedido para, confirmando a tutela anteriormente concedida, CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento CANABIDIOL (PRATIDONADUZZI) SOLUÇÃO ORAL 30 ML 200 MG, nos termos da prescrição médica, sendo determinada a intimação do Secretário de Saúde, do(a) Diretor(a) do Núcleo de Judicialização e do(a) Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para representá-los, a cumprirem a tutela de urgência no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de autorização de sequestro de verbas públicas para aquisição em Farmácia do Setor Privado (id. 111929717 – p. 8/9 – dos autos originais). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator